Tribunal: TJMT
Processo: 1036370-20.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036370-20.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Aquisição, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OTACILIA GLORIA DE CAMPOS - CPF: 160.313.851-04 (APELANTE), RENATO SOARES - CPF: 369.356.382-91 (APELADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), IMPARCIAL PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 40.911.633/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DEMOLIÇÃO DE OBSTÁCULO. CONSTRUÇÃO DE MURO INVADINDO TERRENO VIZINHO. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Otacília Glória de Campos contra sentença da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido de Renato Soares na Ação de Reintegração de Posse c/c Demolição, determinando a demolição de muro construído pela Apelante que invadiu o terreno do Apelado e concedendo a reintegração de posse ao Recorrido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de esbulho possessório, considerando a construção de muro em área do imóvel pertencente ao Recorrido, bem como a desnecessidade de registro cartorial dos imóveis para caracterizar o direito à posse.

III. Razões de decidir

3. A caracterização do esbulho possessório foi devidamente comprovada pelo laudo pericial, que demonstrou que o muro construído pela Apelante invadiu o terreno do Apelado. O Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI), emitido pela Prefeitura de Cuiabá, corroborou a delimitação da área.

4. O fato de os imóveis não possuírem registro em Cartório não afasta o direito do Recorrido à proteção possessória, sendo suficiente a comprovação do exercício da posse anterior e o esbulho praticado pela Apelante.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação Cível desprovida.

Tese de julgamento:
"A ausência de registro cartorial não impede a concessão de proteção possessória, sendo suficiente a comprovação de posse anterior e a configuração do esbulho possessório, especialmente quando corroborado por laudo técnico que confirma a invasão de área pertencente ao autor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561; CC, arts. 1.196 e 1.210

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Otacília Glória de Campos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Reintegração de Posse, proposta pelo Recorrido (id. 243256758, págs. 01/06).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que os imóveis não possuem registro em Cartório e, portanto, inexistem descrição das áreas e das respectivas limitações.

Aduz que o Boletim de Cadastro Imobiliário – BCI –, da Prefeitura de Cuiabá, utilizado pelo perito judicial, não contribui para a correta definição do local do muro, já que a única delimitação objetiva dos terrenos é a testada (parte do terreno que faz limite com a rua), ou seja, só há informação da medida de frente dos imóveis, não havendo descrição dos demais lados.

Salienta que o Recorrido em nenhum momento reivindicou a área do depósito construído ao lado do imóvel, mas somente a suposta irregularidade do muro.

Afirma que o perito constatou que a testada do imóvel do Apelado mediu 06 (seis) metros que é a mesma informada no BCI. Logo, não houve alteração da metragem do imóvel.

Argumenta que se tomar como base a metragem da testada dos imóveis percebe-se que não houve invasão e, portanto, deve ser reformada a sentença recorrida.

A parte Recorrida não apresentou as contrarrazões ao Apelo (id. 243256764, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Otacília Glória de Campos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Reintegração de Posse, proposta pelo Recorrido.

Consta dos autos que Renato Soares propôs a Ação de Reintegração de Posse c/c Demolição, contra Otacília Glória da Cruz, alegando que é proprietário do imóvel localizado na Rua Presidente Venceslau Brás, n. 150, bairro Quilombo, Cuiabá-MT, fruto de uma permuta realizada com o Sr. Sebastião Ramos e Sra. Laudelina da Cruz Ramos e que ao iniciar a limpeza para fazer os devidos reparos para se mudar com sua filha, quando se deparou com a construção de um muro, onde ficava apenas uma cerca precária de madeira da vizinha ao lado, ora Requerida.

Salientou, na inicial, que contratou um Técnico em Agrimensura, João da Trindade Neto, pagando o montante de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) pelo Parecer Técnico, com vistas a comprovar o tamanho do seu terreno e tomar as devidas providências.

Sustentou que o muro construído pela Requerida invadiu parte do seu imóvel e por isso, deve o pedido ser julgado procedente para determinar a sua reintegração de posse, com a demolição do muro, bem assim a condenação ao pagamento dos danos materiais e morais.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
RENATO SOARES
em desfavor de
OTACÍLIA GLORIA DE CAMPOS
, para DETERMINAR a demolição do muro de divisa entre os imóveis e possibilitar a REINTEGRAÇÃO DE POSSE do autor na parte que foi invadida, conforme apontado no Laudo Pericial. CONDENO a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente no ressarcimento da quantia de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data de citação.

Custas e despesas processuais deverão ser suportadas pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §§ 1º e 2º e 85, §2º, CPC. Todavia, em se tratando de beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos. (Sic).

Contra essa decisão, Otacília Glória de Campos
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

É sabido que a Ação de Reintegração de Posse objetiva a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Logo, para manejo de tal ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do postulante, o esbulho praticado pelo réu, a data em que ocorreu e a perda da posse, nos termos do artigo 561, do CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

A proteção possessória é garantida pelos artigos 560, do Código de Processo Civil e 1.210, do Código Civil, que assim dispõem, respectivamente:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Cabe salientar que a propriedade e a posse se encontram em planos distintos e não se confundem. A posse é o domínio fático exercido sobre a coisa.

Com efeito, segundo o artigo 1.196, do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Analisando detidamente dos elementos probatórios, constantes dos autos, verifica-se o acerto da sentença recorrida, já que o Recorrido obteve êxito de comprovar o exercício da posse anterior, o esbulho praticado pela Apelante, a data em que ocorreu e a perda da posse,

O laudo pericial, emitido pela empresa Imparcial Perícia e Consultoria, deixa expresso que, com base no Boletim de Cadastro Imobiliário – BCI –, o muro construído pela Apelante invadiu o terreno de propriedade do Apelado (id. 243256738, págs. 01/20).

Ademais, em resposta à impugnação apresentada pela Recorrente, o
expert
confirmou que o muro construído não respeitou a divisa dos imóveis, ou seja, que fora feito dentro do imóvel pertencente ao Recorrido. Veja-se:

Conforme demostrado no Parecer técnico ID 118791983 foram para se chegar à conclusão foi usado o único documento oficial existente sobre os imóveis e análises de campo, onde demonstrado a somatória de vários dados obtidos em campo e no documento BCI
levou-se a conclusão de que o muro limítrofe está invadindo o terreno do senhor Renato e não somente o uso de um único documento oficial (BCI)
. (Destaquei).

Frise-se que, embora o BCI não informe todas as medidas dos imóveis, mas apenas as da frente (testadas), tenho que pode ser utilizado para definição da divisa dos imóveis, porque informa a área total e a área construída.

Ao demais, o simples fato de inexistir registro em Cartório não autoriza a invasão de parte do imóvel pelo vizinho, desrespeitando a divisa estabelecida há anos.

Registro que o BCI corrobora a constatação do perito judicial, no sentido de que o obstáculo construído pela Recorrente invadiu o imóvel do Recorrido e, portanto, deve ser demolido.

No que concerne ao depósito construído ao lado do imóvel da Recorrente, cumpre assinalar que, de fato, não houve questionamento expresso por parte do Apelado, mas a pretensão inicial é verificar se o muro construído está, ou não, invadindo parte de seu imóvel. Assim, se houve demonstração de que está construído dentro de seu lote, é certo que deve ser demolido.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Otacília Glória de Campos, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024